Tribunal: STF
Processo: RE 204787
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-04-26
Data de publicação: 2006-04-26

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo regimental: descabimento contra decisão proferida
 pelo colegiado: precedentes: não conhecimento.
2. Agravo
regimental que evidencia intuito manifestamente protelatório:
aplicação de multa nos termos do artigo 557, § 2º, do C. Pr. Civil.